Tribunal: TJSP
Processo: 1002426-55.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA, FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA NA COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS COM VAGAS DE GARAGEM COM MEDIDAS DIFERENCIADAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

SENTENÇA QUE ANALISOU A CONTROVÉRSIA FÁTICA SOB O PRISMA DA DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA, INOBSERVANDO A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE INVERSÃO DO ÔNUS

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA, FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA NA COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS COM VAGAS DE GARAGEM COM MEDIDAS DIFERENCIADAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

SENTENÇA QUE ANALISOU A CONTROVÉRSIA FÁTICA SOB O PRISMA DA DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA, INOBSERVANDO A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFINIDA NA DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL, DEIXANDO DE SUBMETER EVENTUAL ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO ACERCA DA APLICAÇÃO DESTA TÉCNICA AO CONTRADITÓRIO ENTRE AS PARTES. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL "PROCESSUAL".

ESTABILIDADE DA DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO A RESPEITO DE EVENTUAIS MODIFICAÇÕES QUANTO AO DEFINIDO NAQUELA FASE PROCEDIMENTAL, SOB PENA DE SE CARACTERIZAR UMA "DECISÃO SURPRESA", PREJUDICANDO A REALIZAÇÃO DE UM PROCESSO JUSTO E ÉQUO.

NULIDADE FORMAL DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. SEM FIXAÇÃO DE ENCARGOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO